Tribunal: TJDFT
Processo: 0754987-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA MESMA SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília (Suscitante) e o d. Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília (Suscitado), em sede de liquidação individual de sentença coletiva, ajuizada pela UNEICEF – União Nacional dos Economiários da Caixa Econômica Federal em face da FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, que tem por objeto a liquidação da condenação da FUNCEF ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício denominado “auxílio cesta alimentação” aos aposentados e pensionistas da CEF, residentes do Distrito Federal, devidas desde a aposentadoria até a efetiva implementação em contracheque, obrigação que foi determinada no título judicial formado na ação coletiva no 0026998-54.2008.8.25.0001, que tramitou perante a 15a Vara Cível de Aracaju/SE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à análise quanto à existência de prevenção do d. Juízo Suscitado, ao qual foi distribuído anteriormente cumprimento individual de sentença envolvendo idênticas partes, referente à obrigação de fazer determinada no mesmo título judicial coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável o disposto nos incisos I e III do art. 286 do CPC/15, pois o cumprimento individual da sentença coletiva, que ensejou a declinação da competência ao d. Juízo Suscitado, já foi julgado por sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Nesse cenário, resta afastada, de plano, a conexão e/ou a possibilidade de decisões conflitantes (CPC/15, art. 55, § 3o), não sendo possível a reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, parte final, do CPC/15.
4.É o que determina, ainda, a Súmula no 235 do c. STJ, no sentido de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
5. Inaplicável, ainda, o art. 286, II, do CPC/15, pois inexiste reiteração de pedidos. Embora as demandas sejam lastreadas no mesmo título judicial coletivo, o cumprimento individual de sentença que ensejou a declinação da competência se refere à obrigação de fazer, consubstanciada na implementação do “auxílio cesta alimentação” no contracheque dos beneficiários, enquanto a liquidação individual de sentença na qual se originou o presente Conflito de Competência versa sobre a obrigação de pagar, referente às parcelas vencidas e vincendas do mesmo benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, o Suscitante.
Tese de julgamento:
1. Inaplicável o disposto nos incisos I e III do art. 286 do CPC/15, pois o processo que ensejou a declinação da competência já foi julgado, o que afasta a conexão, bem como a possibilidade de decisões conflitantes, restando inviabilizada a reunião dos feitos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, parte final, do CPC/15e da Súmula no 235 do c. STJ.
2. Inaplicável, ainda, o art. 286, II, do CPC/15, porque, embora o feito anterior tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexiste, no caso concreto, reiteração de pedidos.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts.55, §§1oe 3o; e 286.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, súmulano235; TJDFT, Acórdão 2097474, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 20/03/2026; TJDFT, Acórdão 1640465, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 01/12/2022; TJDFT, Acórdão 1396270, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 11/02/2022.